Tribunal: TJMT
Processo: 1000064-87.2025.8.11.9005
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000064-87.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Quebra de Sigilo Bancário / Fiscal / Telefônico]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), CATARINO FELIX DE OLIVEIRA - CPF: 616.196.121-00 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. ALEGADA QUITAÇÃO DO DÉBITO ORIGINAL. RISCO À SUBSISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender descontos mensais de R$ 930,06 em folha de pagamento, originados de contratos de cartão de crédito consignado celebrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência para suspender os descontos mensais referentes a contratos de cartão de crédito consignado, diante da alegada ausência de transparência contratual, suposta quitação da dívida original e comprometimento da subsistência do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Civil, em seu art. 300, exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano para concessão da tutela de urgência, sendo vedada sua concessão quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos.

4.

A ausência de informações essenciais nos contratos, como taxas de juros, valor total da dívida e encargos, compromete a transparência exigida pelo art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, configurando provável violação ao direito à informação.

5.

A alegação de que os valores inicialmente devidos teriam sido quitados perante os bancos originários (Santander e Pan) é plausível e demanda instrução probatória.

6.

O perigo de dano está caracterizado pelo comprometimento da subsistência do agravante.

7.

A suspensão temporária dos descontos não acarreta prejuízo irreversível à instituição financeira, que poderá retomar a cobrança em caso de improcedência da ação originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A ausência de transparência contratual, a alegação de suposta quitação do contrato e o risco à subsistência do consumidor autorizam a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em folha de pagamento”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput e § 3º; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1005252-18.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 18.05.2022, DJE 20.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento

interposto por CATARINO FÉLIX DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cáceres/MT, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender descontos efetuados diretamente em sua folha de pagamento, no bojo de Ação Anulatória de contrato de cartão de crédito consignado ajuizada em face de CAPITAL CONS. SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. O agravante alega que os descontos em seu benefício tiveram início em abril de 2023, e não em 2020, como equivocadamente consignado na decisão recorrida, e que as dívidas cedidas à parte agravada já haviam sido quitadas junto aos bancos Santander e Pan, o que compromete a validade da cessão. Afirma que o contrato firmado não apresenta transparência quanto às taxas de juros e encargos aplicados, dificultando a compreensão dos termos pactuados. Além disso, destaca que vem suportando descontos mensais no valor de R$ 930,06, quantia que compromete significativamente sua subsistência. Por fim, informa já ter efetuado o pagamento de R$ 16.505,44 de um montante total de R$ 89.050,12, evidenciando a onerosidade excessiva da obrigação.
Requer a reforma da decisão agravada (id. 263229298).

Recebido o recurso, deferi a liminar recursal para determinar a imediata suspensão dos descontos na folha de pagamento do agravante, referentes aos contratos nº 300144426-8 e 300194559-5 (id. 266310775).

Em contrarrazões, o agravado CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. pugna pelo desprovimento do recurso, alegando que os novos contratos celebrados forma expressamente anuídos (id. 268630792).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, objetivando a suspensão imediata dos descontos mensais no valor de R$. 930,06, referentes aos contratos nº 300144426-8 e 300194559-5.

Nos termos do art. 300 do CPC, o deferimento da tutela de urgência exige a concomitância de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que o § 3º do referido dispositivo impõe óbice à concessão da medida quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso concreto, em juízo de cognição sumária, constata-se que os requisitos legais para concessão da medida foram satisfatoriamente demonstrados.

Com efeito, os elementos acostados aos autos revelam a ausência de transparência contratual, haja vista a inexistência de informações imprescindíveis nos instrumentos firmados, tais como as taxas de juros aplicadas, a incidência de IOF e o valor total da obrigação (ids. 263230752 e 263230753).

Veja-se:

A omissão de tais dados compromete a higidez da contratação e impede o pleno exercício do direito à informação, previsto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, verifico que a alegação consistente de que os valores originalmente devidos já teriam sido quitados perante os Bancos Santander e Pan, ensejando possível nulidade da cessão de crédito efetuada à parte agravada, matéria que será objeto de dilação probatória na origem.

Quanto ao perigo de demora, este se encontra caracterizado na medida em que o agravante vem suportando mensalmente descontos substanciais — R$ 930,06 — comprometendo, de forma sensível, sua subsistência. Registre-se que já houve o pagamento acumulado de R$ 16.505,44, o que mitiga eventual prejuízo à instituição financeira agravada e reforça a plausibilidade da alegação de onerosidade excessiva.

Releva notar, ainda, que o juízo a quo fundamentou o indeferimento da medida com base em premissa fática imprecisa, ao considerar que os descontos teriam se iniciado em 2020, quando, conforme afirma o agravante, tais lançamentos somente tiveram início em abril de 2023, a partir da cessão dos débitos anteriormente quitados.

Importante consignar que, caso reste comprovada, ao final, a legitimidade dos descontos, não restará à instituição agravada qualquer prejuízo irreversível, pois poderá retomar os lançamentos em folha até a integral quitação da dívida.

Cumpre salientar que a ação originária (Processo nº 1012894-53.2024.8.11.0006) encontra-se em fase avançada de tramitação, com instrução processual em curso, o que reforça a razoabilidade e proporcionalidade da medida antecipatória.

Nesse sentido, é uniforme o entendimento desta eg. Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Pelo que consta dos autos, os documentos apresentados pelo autor/agravado foram aptos a comprovar, de plano, a probabilidade do direito, na medida em que eles demonstram que está sendo descontado do benefício previdenciário do agravado verba referente a contrato de empréstimo, no valor mensal de R$ R$ 1.017,00 (mil e dezessete reais), que o requerido alega jamais ter contratado.

III – Aliado a isso, evidente o periculum in mora, já que os descontos mensais refletem em grande prejuízo na esfera patrimonial do autor, que sofre desconto considerável em parca renda que percebe a título de aposentadoria.

IV - Não bastasse, caso reste comprovado que os descontos são devidos, a instituição financeira agravante poderá retomar os descontos na folha de pagamento do agravado até a quitação da dívida, sem sofrer qualquer prejuízo.

(N.U 1005252-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão recorrida e suspender os descontos na folha de pagamento do agravante, referentes aos contratos nº 300144426-8 e 300194559-5, até o julgamento final da demanda, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao total de 20 dias multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025